Tribunal: TCU
Processo: 036.322/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 472022, modalidade Pregão e Uasg 928308 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para a prestação deserviços de fornecimento e implantação de um Sistema de Controle de Acesso, incluindo o fornecimento de software, equipamentos com tecnologias avançadas que trabalhe com as mais recentes inovações tecnológicas para aumentar a segurança e facilitar a manutenção, serviços de instalação física, lógica e suporte técnico.)

Inteiro teor:
Acórdão 311/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 47/2022, promovido pela Autoridade Portuária de Santos S.A., visando à contratação de serviços de fornecimento e implantação de um Sistema de Controle de Acesso, incluindo o fornecimento de software e equipamentos, no valor estimado de R$ 21.504.745,50. Considerando que o representante alegou, em suma, que: i) houve afronta aos princípios da vantajosidade, da isonomia, do formalismo moderado, da razoabilidade e da proporcionalidade na desclassificação de sua proposta; e ii) a proposta e os atestados da licitante Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. não atendem às especificações do edital; considerando que, em despacho de peça 22, conheci da representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade cabíveis, e indeferi o pedido de medida cautelar, diante da ausência do pressuposto do perigo da demora, considerando que, naquela oportunidade, concluí pela improcedência da primeira alegação do representante e, com relação ao segundo indício de irregularidade, determinei a realização de oitivas e de diligências junto à entidade e à licitante vencedora do certame, além de construção participativa de deliberações nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020; considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContatações) acerca dos esclarecimentos técnicos encaminhados, no sentido de que o produto ofertado pela licitante vencedora, em que pese a diferir na especificação de potência das cancelas, é reconhecidamente superior ao exigido no edital, com menor consumo de energia, implicando maior eficiência energética e sustentabilidade; considerando a jurisprudência do TCU, no sentido de que é admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do obtido e revelar-se vantajoso para a administração ( Acórdão 394/2013-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e Decisão 277/2002-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) ; considerando, portanto, a conclusão da unidade técnica, no sentido de que a exigência da potência mínima de 300W para as cancelas tem o potencial de restringir a competitividade, uma vez que não se mostrou, de todo, relevante para a definição do objeto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU; no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S.A. de que a exigência contida no subitem 2.6.8.3 do Termo de Referência, de que a cancela automática tivesse potência de 300W, quando essa especificação não era relevante para definição do objeto, tem potencial de restringir a competitividade, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016; c) comunicar esta decisão ao representante e à Autoridade Portuária de Santos S.A.; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.322/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. (58.619.404/0008-14) 1.2. Unidade: Autoridade Portuaria de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP) , representando Telematica Sistemas Inteligentes Ltda; Marina Coutinho Jardim, Bernardo Felipe Fonseca Iunes (25374/OAB-DF) e outros, representando Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.